Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA ÀS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS. DANOS MATERIAIS. FRUIÇÃO A MENOR DA DIÁRIA CONTRATADA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, porquanto caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. Todos os responsáveis, integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC).
3. Incontroverso o atraso do voo injustificado de 11 (onze horas), é devido o recebimento de indenização por danos materiais proporcionais ao tempo não usufruído de diária e de taxa de serviço de hospedagem comprovadamente pagos.
4. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. 4.1. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 4.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente considerando que não houve a perda do evento esportivo para o qual contratado o pacote de viagens.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.